Tribunal: TJPA
Processo: 0014805-55.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014805-55.2019.8.14.0024

APELANTE: ALAN ROCHA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REGIME INICIAL FIXADO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B” DO CPB. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

2. O juiz de 1º grau, considerando a reincidência do apelante, acertadamente fixou o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), pelo que, não há que se falar em qualquer modificação.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN ROCHA LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.12.2019, por volta de 13h00, a vítima Vanessa de Moura Azevedo encontrava-se em sua lanchonete, quando o acusado chegou ao local, usando capacete, colocando a mão na cintura e fazendo menção de estar armado, e anunciou o assalto, mandando que a vítima lhe entregasse dinheiro e celular. Vanessa, então, entregou o celular e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, e tentou fugir, momento em que o acusado ordenou que não corresse, senão ele atiraria. O companheiro da vítima, Sr. Francisco Cássio Fernandes da Silva, estava em casa e ouviu quando o denunciado anunciou o assalto e ameaçou atirar nela; então, resolveu sair e, percebendo que o denunciado não estava armado, foi para cima dele, empurrando-o e, com a ajuda de populares, imobilizou-o até a chegada da polícia. A polícia chegou ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, momento em que foram recuperados os bens subtraídos.

Prossegue a exordial narrando que, segundo o relato de Francisco, o denunciado já havia passado ali pela lanchonete cerca de meia hora antes, chegando a lhe perguntar os valores dos salgados e saiu.

O denunciado, ouvido pela autoridade policial, confessou que anunciou o assalto na lanchonete e pediu o celular e dinheiro da vítima; informou que já foi preso por roubo e tráfico e que havia saído do presídio há menos de um mês.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
exacerbação desproporcional da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim,
a redução da reprimenda que lhe foi fixada, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
exacerbação indevida da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim,
a redução da reprimenda que lhe foi fixada, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 134/146):

“
Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1)
Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF,
“trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O réu possui condenações transitadas em julgado que deram origem à execução penal nº.: 0003344-33.2012.8.14.0024. Contudo, a referida condenação deverá ser valorada em sede de circunstância agravante (reincidência), razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3)
Conduta social
:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Não há elementos nos autos que permitam valorar tal circunstância negativamente
.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
Motivos do crime
:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6)
Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu,
o réu adentrou um estabelecimento comercial, que possui fluxo de pessoas, em plena luz do dia, em horário comercial, por volta de meio dia, o que demonstrou
maior índice de desrespeito ao cumprimento da lei por não se preocupar com sua prisão nessas circunstâncias.

a.7)
Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

De acordo com os autos, a vítima possui pressão alta, o que foi agravada com o crime que sofreu, tendo que tomar medicamentos para manter sua saúde. A rotina do lanche também modificou, tendo que a vítima fechar seu estabelecimento penal mais cedo em razão do temor que sofreu com o crime,
fatos que demonstram que a consequência do crime deve ser sopesada negativamente.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (circunstâncias e consequência do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes.

No presente caso, considerando que o réu possui uma condenação passada em julgado anteriormente à data do fato julgado na presente ação penal, deve incidir a circunstância agravante da reincidência.

Desse modo,
agravo
a pena intermediária em 1/6 (um sexto), aumentando-a para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

No caso em tela, inexistem causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual, mantenho inalterada o
quantum
de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu ALAN ROCHA LIMA condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB), à pena total de
06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSO E 113 (CENTO E TREZE) DIAS-MULTA

(...)

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o
FECHADO
, em razão da reincidência reconhecida.

(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis apenas
as
circunstâncias

e consequências
do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, em relação às
circunstâncias,
considero-as desfavoráveis ao acusado, pois tenho que a justificativa é legítima a tornar tal circunstância desfavorável, dado que o julgador utilizou, neste momento, o fato de o réu ter adentrado
“um estabelecimento comercial, que possui fluxo de pessoas, em plena luz do dia, em horário comercial, por volta de meio dia, o que demonstrou maior índice de desrespeito ao cumprimento da lei por não se preocupar com sua prisão nessas circunstâncias.”

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691/STF. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. SÚMULA SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA E DESPROPORCIONALIDADE. TESES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O procedimento do habeas corpus não permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 2. Apresentada fundamentação concreta para decretação da custódia, evidenciada nas circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, mediante emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial movimentado e considerado essencial durante a pandemia, não há que se falar em ilegalidade. 3. Para a concessão de custódia domiciliar diante da condição paterna, é necessária demonstração de ser o custodiado único responsável pelos cuidados dos infantes, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental em habeas corpus improvido. (STJ - AgRg no HC 594.976/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Quanto às
consequências
, igualmente considero lícita a fundamentação do magistrado
a quo
, eis que ele afirma que a pressão alta da vítima foi agravada com o crime, tendo que tomar medicamentos para manter sua saúde, além de a rotina do estabelecimento ter se modificado, tendo ela que fechar seu estabelecimento penal mais cedo em razão do temor que sofreu com o crime.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

Frise-se que a pena só restou aumentada em 1/6 (um sexto), na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, de modo que restou definitiva no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Por conseguinte, considerando a reincidência do apelante reconhecida em sentença, não há que se falar em modificação do regime de cumprimento da pena, eis que o magistrado acertadamente fixou
o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena,
em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).

Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada ao apelante, visto que ela se encontra em total consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença condenatória pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021